Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730310-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: JUCÉLIA MANDU DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO, RAFAELA RUTH BRANDS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA – E.P.P. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade limitada com pedido de exclusão de sócio c/c apuração de haveres e ressarcimento (Processo no 0714353-26.2019.8.07.0015) ajuizada contra JUCÉLIA MANDU DE OLIVEIRA (ré), acolheu, em parte, prejudicial de mérito suscitada pela ré, pronunciando a prescrição da pretensão indenizatória autoral no que tange aos atos praticados até o término do exercício social de 2015, ou seja, até 31.12.2015, limitando o objeto da ação aos atos de gestão praticados pela ré a partir do dia 1.1.2016 (ID 18700405). Em suas razões recursais (ID 18734908), a agravante anuncia que, desde a sucessão empresarial, havida em decorrência do falecimento dos seus sócios-fundadores, e por conta de conduta dolosa da agravada, iniciaram-se, em 2012, desentendimentos entre as partes, que culminaram na ciência acerca da criação, pela ré, de uma nova sociedade para lesar a autora/agravante e seus sócios. Relata o histórico de discussão judicial existente a respeito da administração da empresa, período em que o ingresso na sede da sociedade foi coibido por atos da ré e de seu esposo. Diz que, após o reconhecimento judicial acerca da possibilidade de alteração da administração da sociedade, a tentativa de acesso à sede da empresa foi retomada, com a concessão de ingresso no estabelecimento comercial, no dia 29.4.2019, à filha de uma das sócias, que foi, todavia, ameaçada. Informa que, a partir daí, os sócios administradores começaram a compreender as ações da agravada, especialmente quanto à criação, em 5.3.2018, de uma outra pessoa jurídica, com a utilização da mesma atividade e endereço. Argumenta que a decisão recorrida, não obstante os fatos relatados, atribuiu aos demais sócios as consequências dos atos lesivos praticados pela ré. Salienta que é o administrador, primariamente, quem possui responsabilidade perante a sociedade e demais sócios, cabendo-lhe prestar contas de sua gestão, nos termos do artigo 1.020, do Código Civil. Aduz que a não realização das reuniões dos sócios, atos de natureza interna corporis, possui justificativas plausíveis, seja pelo fato de que as quotas sociais vieram não pelo interesse objetivo de associação, seja pelo quadrante de gestão temerária e fraudulenta empreendida pela ré. Alega, quanto à prescrição, não ser aplicável o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3°, VII, b, do Código Civil, porquanto não houve apresentação das contas pelo administrador e, dolosamente, também não houve reunião ou assembléia, sendo estes os atos mencionados no dispositivo em destaque. Defende que não pode ser imputada aos demais sócios a responsabilidade pela não realização de assembleia, nos termos dos artigos 1.071, I, 1.072, caput, e 1.078, I, do Código Civil. Assevera que, para a hipótese, à míngua de previsão legal específica, aplica-se o prazo decenal do artigo 205, de igual diploma. Cita precedentes. Invoca, outrossim, a teoria da actio nata, que fixa o nascedouro do direito na data em que a parte toma conhecimento da lesão (artigo 189, Código Civil), sendo que o exercício pleno de cobrar contas estava sobrestado pela discussão judicial de quem seria o administrador. Destaca a inexistência de direito individual dos sócios em exigir contas dos administradores, pois a prestação de contas é dever e responsabilidade do administrador e tal ato é realizado coletivamente. Justifica a necessidade de concessão do efeito suspensivo com base no argumento de que o reconhecimento do prazo prescricional, no feito originário, impactará na aplicação do quantum debeatur à ré, além do que, ante a necessidade de apuração pericial, o termo inicial e final será determinante na análise do expert. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que fique suspenso o processo originário até o julgamento final do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a aplicação, ao caso, do prazo decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, contada a partir da distribuição do processo originário, determinando-se ao Juízo a quo sejam praticados todos os atos necessários à apuração dos prejuízos ocasionados pela agravada, desde 26.10.2012, momento em que foi alterado o contrato social para que a recorrida figurasse como única administradora, limitados aos anos que não foram prestadas contas de sua gestão. Preparo recolhido (ID 18700404). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante ajuizou ação na qual busca, para além da dissolução parcial da sociedade, indenização pelos danos materiais que alega terem sido ocasionados por atos da agravada, na qualidade de administradora da empresa. Por meio da decisão de ID 64884945, o MM. Juízo a quo, em sede de julgamento antecipado do mérito, excluiu a agravada dos quadros sociais da recorrente, de sorte que a ação teve prosseguimento apenas no que toca à pretensão indenizatória. Sobre o ponto, a agravada, em sede de contestação, suscitou a prescrição do dever de indenizar, ao argumento de que, à hipótese, aplica-se o prazo trienal insculpido no artigo 206, § 3°, inciso VII, b, do Código Civil (ID 18702918). Por seu turno, a agravante, em réplica (ID 54088392, dos autos originários), pede que seja aplicado o prazo decenal de que trata o artigo 205, de igual diploma, visto que a problemática trazida nos autos não se amolda às hipóteses listadas pelo legislador. Acerca do referido imbróglio, o MM. Juízo a quo decidiu pela aplicação do prazo de três anos, cujo marco inicial para a dedução da pretensão, em juízo, seria a data da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que ocorrer a lesão à empresa. Todavia, diante da ausência de reunião assemblear, a contagem do prazo prescricional foi assim resolvida: Contudo, no caso concreto, os sócios jamais se reuniram com esse propósito (conforme reconhecido por ambas as partes). É dizer: os sócios tinham o poder de, ao final de cada exercício social, deliberar sobre a gestão da ré frente à empresa e nunca o fizeram. Renunciaram, portanto, a um poder que lhes foi conferido por lei. Diante dessa omissão, não é possível que o administrador societário responda indefinidamente pelos atos de sua gestão. A convocação de assembleia para deliberação acerca da gestão do administrador frente a sociedade em determinado exercício social, além de um poder dos sócios, é também um dever de cada um deles (poder-dever). E a omissão no cumprimento de qualquer dever tem consequências. Nesse sentido, o prazo prescricional trienal para o exercício da pretensão indenizatória contra o administrador deverá correr a partir da data em que a assembleia deveria ter ocorrido, qual seja, o primeiro dia do quinto mês após o término de cada exercício social (nos termos do artigo 1.078, I, do CC). A partir dessa data resta configurada a omissão dos sócios, que deixaram de deliberar quanto à gestão do administrador em determinado exercício social, passando a correr o prazo prescricional de eventual pretensão indenizatória existente contra ele. Nesse sentido, os atos praticados pela ré na administração da sociedade no exercício social de 2015 (atos praticados entre 01/01 e 31/12/2015) deveriam ter sido objeto de deliberação pelos sócios até 30/04/2016. Não tendo havido tal deliberação, a partir de 01/05/2016 passou a correr o prazo prescricional trienal de eventual pretensão indenizatória contra o administrador, prazo este que se encerrou em 01/05/2019. A presente ação, contudo, somente foi distribuída em 18/06/2019, pelo que a referida pretensão encontra-se prescrita. Nesse sentido, apenas não foram acobertados pela prescrição os atos de gestão da ré relativos aos exercícios sociais de 2016 e seguintes. Ante o exposto, acolho em parte a prejudicial de mérito, para pronunciar a prescrição da pretensão indenizatória autoral no que tange aos atos praticados pela ré até o término do exercício social de 2015, ou seja, até 31/12/2015. Vale dizer: a prescrição da pretensão autoral limita o objeto da presente ação aos atos de gestão praticados pela ré a partir de 01/01/2016. Alinhadas tais premissas, observa-se que são dois os pontos de embate: a fixação do prazo trienal para a dedução da pretensão indenizatória em face da então sócia administradora; e o estabelecimento do marco inicial para a fluência do prazo prescricional, dadas as peculiaridades da interação societária que marcou os últimos anos da atividade da empresa. De início, quanto à extensão do prazo, importa notar que o artigo 206, § 3°, inciso VII, b, do Código Civil, guarda a seguinte redação: Art. 206. Prescreve: (...) § 3° Em três anos: (...) VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: (...) b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento; Numa análise prefacial, de fato, o prazo prescricional da pretensão indenizatória promovida em face dos administradores mercantis, por específica disposição legal, extingue-se no prazo de três anos. Em igual sentido, observa-se que a Lei das Sociedades Anônimas, em seu artigo 287, também estipula prazo trienal para o ajuizamento de ação dirigida contra administradores, nos seguintes termos: Art. 287. Prescreve: (...) II - em 3 (três) anos: (...) b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo: Em acréscimo, cito precedente desta Egrégia Sexta Turma Cível, assim ementado: AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ASSOCIAÇÃO. ADMINISTRADORES. PRESCRIÇÃO. I - A pretensão de ressarcimento contra os administradores da Associação, por ato contrário à lei ou estatuto, prescreve em três anos, contados do balanço do exercício financeiro ou da data da Assembleia Geral que permitiu aos associados tomarem ciência das contas, art. 206, §3o, inc. VII, alínea "b", do CC. Prescrição rejeitada. II - Apelação provida. (Acórdão 810745, 20100111815274APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2014, publicado no DJE: 19/8/2014. Pág.: 217) Conquanto, no caso particular, não tenha havido a apresentação do balanço relativo ao exercício, tal fato é inapto para atrair a regra geral, prevista no artigo 205, do Código Civil, segundo o qual a prescrição corre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Ademais, a leitura da inicial dá nota de que os atos ilícitos imputados à agravada decorrem da alegação de violação de preceitos legais e do próprio instrumento contratual que regula a vida societária, valendo, nesse sentido, reproduzir os pontos controvertidos listados pelo d. Juiz singular (ID 18700405), a saber: a) a ré, no exercício da administração da sociedade autora, teria efetuado pagamentos, saques e desvios de valores desvinculados do objeto social, beneficiando a si ou a terceiro; b) quem foram beneficiados com essas operações e quais os valores desviados da sociedade; c) a ré, no exercício da administração da sociedade autora, teria contraído empréstimos em nome da sociedade; d) se os valores provenientes desses empréstimos foram creditados à sociedade ou a terceiros; e) ficam ressalvadas quaisquer operações que tenham como beneficiária a Capital Park, excluídas do objeto desta ação, nos termos anteriormente decididos Todavia, num segundo aspecto, a definição a respeito da contagem inicial se apresenta de todo espinhosa. O cenário de intenso litígio vivenciado entre os sócios, especialmente após os registros da décima primeira e décima segunda alteração societária, promovidas no ano de 2012 e 2013, e que deram ensejo ao ajuizamento de ação de nulidade (Processo n° 2014.01.1.118145-3), revela que, de lá para cá, as informações necessárias à fiscalização das contas da empresa não foram prestadas a tempo e modo devidos, não sendo possível impor, em princípio, a culpa pela omissão aos sócios que vinham sendo expungidos da administração da empresa, mas, sim, ao sócio-administrador. Muito embora, em regra, o marco inicial do prazo prescricional tenha como base a apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tiver sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento, premissa que também se reflete na Lei n° 6.404/1976, (artigo 287, inciso III, b, 2), a cognição inicial do presente recurso revela que a publicidade dos atos relativos à administração empresarial restou vulnerada, devendo-se avaliar, pois, a partir de quando é possível considerar que a agravante tomou ciência dos atos cuja irregularidade está sendo apurada na origem. Assim, está presente a probabilidade do direito invocado pela agravante, além do que o prosseguimento do feito, sem que antes seja decidida a questão objeto da presente insurgência, traz evidentes prejuízos à parte, pois a instrução probatória seria baseada em período aquém daquele pretendido na causa de pedir. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que fique suspenso o processo de origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator